Tribunal: CARF
Processo: 15504.018314/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018314/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.282 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DIAGONAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS INTERNOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO.
Não cabe a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória
relacionada ao pagamento de contribuições sociais sobre o vale transporte pago
em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018314/2008-21
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018314/2008-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-25.507 (fls. 93/97):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCONTAR E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DO
SEGURADO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.190.736-5 (fls.
02/05), consolidado em 17/10/2008, referente à Multa no valor Total de R$ 1.254,89, lavrada em
razão da empresa ter remunerado segurados empregados, através de pagamento em pecúnia de
valores a título de transporte, sem proceder à arrecadação das contribuições previdenciárias
devidas, mediante desconto sobre as remunerações efetuadas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 06/10), temos que:
1. Restou configurada infração ao art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, c/c o art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999;
2. A multa aplicada está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, art.
283, I, alínea “g” do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99 e Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de
11/03/2008;
3. Não se configuraram as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas
nos artigos 290 e 291 do RPS.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/10/2008 (fl.
20) e, em 28/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 25/49, instruída com
os documentos nas fls. 51 a 89, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.507, em 11/02/2010 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
23/03/2010 (fl. 33) e, inconformado com a decisão prolatada em 12/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 102/116, onde, em síntese, se insurge contra a
cobrança da multa alegando:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018314/2008-21

1. A ilicitude da vedação ao pagamento de vale-transporte em pecúnia;
2. Bitributação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de multa, por infração ao art. 30, inciso I,
alínea “a”, da Lei 8.212/91, c/c o art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em face da empresa ter remunerado os
segurados empregados, através de pagamento em pecúnia de valores a título de vale transporte,
sem proceder à arrecadação das contribuições previdenciárias devidas, mediante desconto sobre
as remunerações efetuadas (CFL 59).
Não há que se falar em bitributação vez que os lançamentos de multas decorreram
de descumprimento de obrigações acessórias distintas, todas definidas em lei. Assim, estão
presentes no lançamento os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72,
e 142 do CTN, não ensejando qualquer nulidade.
A Recorrente se insurge contra a exigência da multa por entender que
fornecimento de Vale Transporte em pecúnia não configura salário de contribuição.
De acordo com o Relatório Fiscal, o Vale Transporte somente não integra o
salário contribuição quando pago na forma da legislação, Lei 7.418/85 e Decreto n° 95.247/1987,
entendendo que em razão de os pagamentos de vale-transporte terem sido pagos em espécie,
foram considerados pela fiscalização como salário-de-contribuição.
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal em
24/02/2012, que, em sua composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide
da contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas
em pecúnia, tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018314/2008-21

Destarte, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89 deste Conselho, a qual traz o seguinte verbete:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, entendo que assiste razão à recorrente, razão porque, sendo indevida a
exigência da obrigação principal, por conseguinte, não cabe a exigência da multa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital